Tribunal: TJSP
Processo: 1007176-09.2014.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - BENEFÍCIO CORRESPONDENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem nova manifestação da Turma Julgadora acerca do tema

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - BENEFÍCIO CORRESPONDENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem nova manifestação da Turma Julgadora acerca do tema já expressamente decidido, apenas o mero inconformismo da embargante com o desfecho dado à demanda".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007176-09.2014.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é embargante
MARIA JOSÉ GASPAR PINTO, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007176-09.2014.8.26.0362/50000
Voto no 36.439
Embargos de Declaração Cível no 1007176-09.2014.8.26.0362/50000 - Voto no 36.439
Comarca: MOGI-GUAÇU - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1007176-09.2014.8.26.0362)
Embargante: MARIA JOSÉ GASPAR PINTO
Embargado: INSS
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÕES POR ESFORÇOS
REPETITIVOS
NOS
MEMBROS
SUPERIORES
-
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE
-
BENEFÍCIO CORRESPONDENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE -
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
“Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua
modificação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem
nova manifestação da Turma Julgadora acerca do tema já
expressamente decidido, apenas o mero inconformismo da
embargante com o desfecho dado à demanda”.
Embargos declaratórios rejeitados.
Maria José Gaspar Pinto opõe embargos de declaração ao
Acórdão que, nos autos da ação acidentária por ela ajuizada contra o INSS,
reformou em parte a r. sentença de procedência para substituir a
aposentadoria por invalidez deferida por auxílio-acidente (Acórdão nas
páginas 348/354 dos autos principais).
Argui a embargante, em síntese, omissão no Acórdão sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007176-09.2014.8.26.0362/50000
Voto no 36.439
Embargos de Declaração Cível no 1007176-09.2014.8.26.0362/50000 - Voto no 36.439
argumento de que não foram avaliadas as suas condições pessoais, conforme
aponta. Pugna pela concessão de aposentadoria por invalidez (páginas 01/06).
É o relatório.
Passo a decidir.
Rejeito os embargos.
Não obstante o manifestado inconformismo da parte, da leitura
do Acórdão não se vislumbra nenhum vício capaz de merecer declaração em
sede de embargos.
A questão controvertida, indenizabilidade de eventual prejuízo
funcional nos membros superiores, decorrente de condições agressivas de
trabalho, apontada na peça vestibular, foi expressamente abordada no bojo do
Aresto tendo a Turma Julgadora, em clara análise do substrato fático e
probatório dos autos, chegado à conclusão de que, a incapacidade resultante
apurada pela prova médica produzida é cunho parcial e permanente, de
sorte que o benefício correspondente no âmbito da legislação acidentária é
evidentemente o auxílio-acidente.
Em que pese a insistência da embargante, condições pessoais e
sociais, à evidência, não configuram requisitos previstos na legislação de
regência a configurar invalidez passível de amparo com aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007176-09.2014.8.26.0362/50000
Voto no 36.439
Embargos de Declaração Cível no 1007176-09.2014.8.26.0362/50000 - Voto no 36.439
Inexiste, pois, no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua
modificação, revelando os embargos, a pretexto de suscitarem nova
manifestação da Turma Julgadora acerca do tema já expressamente decidido,
apenas o mero inconformismo da embargante com o desfecho dado à
demanda.
Mantenho, pois, o Acórdão, tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator